Tribunal: STF
Processo: HC 58580
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS (CPP, ARTIGO
222). FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RELATIVA (SÚMULA 155);
PORTANTO, SANAVEL. AUSÊNCIA DE ARGÜIÇÃO EM TEMPO CERTO; PREJUIZO NÃO
DEMONSTRADO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.